Tribunal: STF
Processo: ARE 726429
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE ENCARGOS INDEVIDOS. INDÉBITO NÃO COMPROVADO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2011.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    O acórdão regional consignou a não comprovação da prática de capitalização e não reconheceu o crédito reclamado. Obter decisão em sentido diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, assim como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado a esta instância extraordinária.



    Agravo regimental conhecido e não provido.